Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705427-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ENIO MATHEUS DA SILVA LOUZEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MPDFT com pedido de efeitos modificativos. Intime-se o embargado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 19:29:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator